Tribunal: TJDFT
Processo: 0718493-14.2025.8.07.0009
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. VIZINHANÇA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. POLUIÇÃO SONORA. AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO (ART. 373, I, DO CPC). SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela parte autora contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
2. Em suas razões recursais, sustenta que a prova produzida pela recorrida (vídeo de curta duração) seria inidônea, pois tendo controle do som, pode ter reduzido o volume pontualmente para forjar uma conformidade que não existe na rotina operacional do estabelecimento. Argumenta também que a norma da ABNT NBR 10151 teria sido desrespeitada. Assevera que o sossego e a saúde, especialmente de dependentes vulneráveis na condição de autistas, não se esgotam em uma medição técnica, porquanto mesmo dentro do limite "legal" podem ser abusivos se forem habituais, repetitivos e intrusivos, violando a dignidade e a vida privada. Requer a condenação da recorrida em danos morais e a imposição de tutela inibitória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A controvérsia cinge-se a verificar se a emissão de ruídos pelo estabelecimento comercial do réu/recorrido configura poluição sonora, violando o direito ao sossego e à vida privada, o que ensejaria o dever de indenizar e a imposição de tutela inibitória para limitar a emissão de som.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A relação entre as partes é regulada pelas normas previstas no Código Civil.
5. Consta na própria narração da petição inicial que o Instituto Brasília Ambiental (IBRAM) atestou que o estabelecimento recorrido estava em situação regular. Desse modo, se o órgão técnico competente atestou a regularidade sonora do estabelecimento réu/recorrido, reconhece-se a presunção de veracidade dos atos administrativos, que somente pode ser afastada mediante prova em sentido contrário, o que não ocorreu.
6. Ademais, à luz do disposto no art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, caberia à parte autora a demonstração dos fatos alegados. Porém, os autos carecem de provas que evidenciem a conduta ilícita da requerida, pois não foram juntados boletins de ocorrência, documentos probatórios consistentes, nem requerida a oitiva de testemunhas indispensáveis para demonstrar a efetiva lesão ao direito ao sossego.
7. A despeito da vulnerabilidade demonstrada dos familiares da parte recorrente, a convivência urbana implica um grau de tolerância aos ruídos inerentes à vida em sociedade. Não demonstrada a extrapolação dos limites legais, não há que se falar em ato ilícito, sendo inviável a aplicação de tutela inibitória ou a condenação por danos morais, razão pela qual a improcedência do pedido é medida que se impõe.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido. Sentença mantida.
9. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/1995. Suspensa a exigibilidade em razão da concessão do benefício da gratuidade judiciária.
10. Tendo em vista a nomeação de advogado dativo pelo juízo de origem para fins de interposição do recurso inominado, necessária se faz a fixação dos honorários advocatícios. Nesse sentido, em observância ao disposto no artigo 22 do Decreto Distrital no 43.821/2022, fixam-se os honorários ao advogado dativo da parte autora no valor de R$ 700,00 (setecentos reais). A emissão da certidão relativa aos honorários (artigo 23 do Decreto no 43.821/2022) deverá ser feita pela instância de origem após o trânsito em julgado e a respectiva baixa dos autos.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/1995.
______________________
Dispositivo relevante citado: CPC, art. 373, I.